Tribunal: STF
Processo: Rcl 76995
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão da Juíza do Trabalho da Vara Trabalhista de Timon (MA) e contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferidos nos autos do Processo nº 0016320- 62.2024.5.16.0019, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16 e no RE n.º 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral). 



    O Estado do Maranhão alega que, na reclamação trabalhista ajuizada por Marisa Araújo Coelho, foi executado por meio de título judicial, sendo condenado por haver responsabilidade subsidiária relativa à omissão na fiscalização do contrato de terceirização. 



    O ora reclamante afirma que o título judicial é inexigível, porquanto viola o entendimento firmado na ADC 16. A sentença de primeiro grau, por outro lado, sustenta que “não há que se falar em violação ao julgamento da ADC nº 16 proferido pelo E. STF, de modo que analisar tal matéria novamente em fase executiva significaria subverter a ordem jurídica, em ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e da segurança jurídica” (e-doc. 4, p. 3-4). 



    Sustenta que a Justiça do Trabalho violou os precedentes deste Supremo Tribunal Federal, pois, 



    [...] quando a sentença afirmou que: “a questão da responsabilidade subsidiária por culpa do Ente Público réu face sua omissão na fiscalização do contrato de terceirização foi enfrentada por este juízo na sentença, e também pelo E. TRT no acórdão, pondo fim à fase cognitiva, convertendo-se em comando executivo com força de coisa julgada”, relegou ao desprezo o comando do art. 535, § 5º, do CPC, que autoriza seja impugnado o título judicial fundado em interpretação vedada ou em desconformidade com a fixada pelo STF, como, in casu, pela ADC 16, e pelo RE 760.931 (tema 246) e pelo RE 1298647 (tema 1118), pois tal como quando se requer seja objeto de verificação se a decisão rescindenda incorreu em alguma das hipóteses previstas pelo legislador que autorizam o corte rescisório, não se trata de um reexame da decisão, mas sim, se a hipótese rescindenda se verificou, e foi o que este ente público pediu para decretar a inexigibilidade da obrigação que teve como fundamento entendimento vedado ou em desconformidade com o fixado pelo STF, como único e possível, repita-se, se trata do mesmo exame das hipóteses rescisórias, onde não se trata de revisitar da justiça, correção ou acerto ou desacerto da decisão, função cabível se fosse o manejo de um recurso ordinário, mas aqui se trata de hipótese prevista em lei autorizada por dispositivo de lei que não pode ser negada vigência e aplicabilidade como fizeram as decisões aqui reclamadas.



    (...)



    Já o Acórdão aqui reclamado, com o agravante de ter incorrido na proibição do art. 97 da CF/88 e na desobediência a Súmula vinculante 10 quando por órgão fracionário turmário, assevere que: “A matéria relativa à inclusão do Estado do Maranhão no polo passivo desta reclamação em virtude da cogitada responsabilidade subsidiária não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material, ou seja, a "preclusão impeditiva da impugnação e reexame da sentença na mesma relação processual". 



    Sufragando e confirmando a sentença, ainda que em Embargos de Declaração tenha demonstrado este ente público que: esse entendimento tal como a representativa do título exequendo seria representativo de um julgado com inconstitucionalidade duplamente qualificada. ” (e-doc 1, p. 9-11)



    Requer, por fim, que “seja a presente Reclamação recebida, processada, deferida a tutela de evidência e no mérito seja tida como procedente de forma a determinar que a autoridade judiciária prolatora da sentença reclamada observe a autoridade dos precedentes dessa Excelsa Corte, e assim julgue os Embargos à Execução sob o autorizativo do art, 535, inc. III, § 5º, do CPC”. (e-doc 1. P. 13-14



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese: 



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    In casu, o Estado do Maranhão se insurge contra sentença do Juízo da Vara do Trabalho de Timon (MA), a qual rejeitou os embargos à execução opostos pelo ora reclamante, nos seguintes termos:



    “1. Os Embargos à Execução são tempestivos, sendo dispensada a garantia do juízo, à vista da natureza jurídica do embargante. 



    2. Não procede a alegação suscitada pelo embargante de que o título judicial exequendo que o condenou em responsabilidade subsidiária é inexigível em face da decisão dada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade no julgamento da ADC 16-DF do § 1º, do art. 71 da Lei 8.666/93, com efeitos erga omnes. 



    3. É certo que o art. 884, § 5º, da CLT, considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição da República.



    4. Todavia, a questão da responsabilidade subsidiária por culpa do ente Público réu face sua omissão na fiscalização do contrato de terceirização foi enfrentada por este juízo na sentença, e também pelo E. TRT no acórdão, pondo fim à fase cognitiva, convertendo-se em comando executivo com força de coisa julgada. Ao contrário do que afirma a embargante, não houve mera transferência automática de não responsabilidade ao poder público pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 



    5. Assim, não há que se falar em violação ao julgamento da ADC nº 16 proferido pelo E. STF, de modo que analisar tal matéria novamente em fase executiva significaria subverter a ordem jurídica, em ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    6. Com efeito, o ente público executado, a pretexto da alegação de coisa julgada inconstitucional, tem como único objetivo ver alterada decisão já transitada em julgado, por entender incabível sua responsabilidade subsidiária pelas verbas reclamadas, alegando contrariedade à decisão do STF. Contudo, a questão foi debatida e analisada à exaustão na fase cognitiva. 



    7. Portanto, revelam-se incabíveis embargos à execução para reabertura de discussão de matéria já suplantada pela coisa julgada, por ser instrumento processual inapropriado para sua desconstituição.” (e-doc. 7, p. 2



    Do mesmo modo, questiona-se acórdão do TRT 16 assim ementado: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Não há que se falar em inexigibilidade do título judicial que imputou ao ente público a responsabilidade subsidiária com fundamento na responsabilidade subjetiva, não contrariando, assim, a decisão prolatada em ADC nº 16, na qual o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93. Agravo de petição conhecido e não provido.” (e-doc. 8, p. 1)  



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis: 



    “Art. 988. […] 



    § 5º É inadmissível a reclamação:  



    […] 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” 



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019). 



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016). 



    Na espécie, não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente